Tribunal: TJSP
Processo: 1006543-51.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DANO MORAL – Pretensão da autora de receber indenização, a título de dano moral, fundada nos aborrecimentos e preocupações decorrentes do apontamento de seu nome em plataforma de renegociação de débito – A mera indicação do nome da autora em plataforma para renegociação de débito em atraso, ainda que eventualmente indevido, por si só, não gera o dever de indenizar – Ausência de publicidade –

Ementa:
DANO MORAL – Pretensão da autora de receber indenização, a título de dano moral, fundada nos aborrecimentos e preocupações decorrentes do apontamento de seu nome em plataforma de renegociação de débito – A mera indicação do nome da autora em plataforma para renegociação de débito em atraso, ainda que eventualmente indevido, por si só, não gera o dever de indenizar – Ausência de publicidade – A apelante não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta restrição cadastral, tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor, tampouco diminuição de seu "score" – Inteligência do enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do TJSP – Inexistência de dano moral indenizável – Precedentes da jurisprudência – Afastamento da indenização mantido – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.